Tribunal: TJBA
Processo: 0532377-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0532377-85.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULIANA DOS SANTOS BISPO Advogado(s): Defensor Público Rogério Cezimbra de Pinho Filho APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por JULIANA DOS SANTOS BISPO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, em razão da subtração tentada de aparelho celular da loja Kalunga, mediante rompimento de lacre de segurança e em concurso de pessoas. A Defesa suscitou preliminar de nulidade por mutatio libelli e, no mérito, postulou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto simples tentado e redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por mutatio libelli sem aditamento da denúncia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito de furto qualificado tentado; (iii) determinar se devem ser afastadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas; e (iv) verificar a necessidade de redimensionamento da pena e eventual ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da forma tentada do delito constitui hipótese de emendatio libelli, e não de mutatio libelli, por decorrer de mera adequação jurídica dos fatos já narrados na denúncia, sem alteração da base fática da acusação. 4. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e recuperação do bem subtraído. 5. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das testemunhas presenciais, corroborados pela confissão extrajudicial da acusada e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. 6. Os relatos testemunhais demonstram que a acusada rompeu o lacre de segurança do aparelho celular mediante utilização de instrumento cortante e atuou em comunhão de esforços com comparsa, circunstâncias aptas a caracterizar as qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. 7. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando a prova oral é segura, detalhada e harmônica quanto à dinâmica delitiva. 8. A valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e à personalidade mostra-se indevida, pois as ações penais anteriores resultaram em absolvição e condenações pretéritas não podem ser utilizadas simultaneamente para desabonar personalidade e antecedentes, nos termos do Tema Repetitivo 1.077 do STJ. 9. A confissão extrajudicial qualificada da acusada enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que não reproduzida em juízo e independentemente de utilização expressa na fundamentação da sentença. 10. A redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a fração mínima de 1/3 diante da proximidade da consumação do delito. 11. Redimensionada a pena definitiva e reconhecida a incidência do prazo prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, verifica-se o transcurso de lapso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impondo-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido, com reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declaração de extinção da punibilidade. Teses de julgamento: 1. O reconhecimento da tentativa em sentença, sem alteração da narrativa fática da denúncia, configura hipótese de emendatio libelli, dispensando aditamento da peça acusatória. 2. A prova oral harmônica e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de furto qualificado. 3. A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando a dinâmica delitiva é demonstrada por prova testemunhal segura e convergente. 4. Condenações não transitadas em julgado ou ações penais com absolvição não legitimam a valoração negativa dos antecedentes ou da personalidade na primeira fase da dosimetria. 5. A confissão extrajudicial qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que retratada ou não utilizada expressamente na sentença. 6. A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente. 7. O redimensionamento da pena em grau recursal pode ensejar o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 155, § 4º, I e IV. CPP, arts. 383, 384 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020. STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 27.04.2010. STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021 (Tema Repetitivo 1.077). STJ, AgRg no RHC 107.606/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.05.2019. STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.06.2022. STJ, HC 363.625/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2017. TJDF, Apelação Criminal nº 00021909120198070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 08.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0532377-85.2019.8.05.0001, em que figura, como Apelante, JULIANA DOS SANTOS BISPO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR a PRELIMINAR suscitada e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, redimensionando a pena definitiva da Recorrente e, DE OFÍCIO, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 19 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07